Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705996-14.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON PRADO DE SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 22 de junho de 2021 17:07:30. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator